Tribunal: STF
Processo: AI 825037
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em princípio, não admite o prequestionamento implícito da questão constitucional. Precedentes. 



    2. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional para se aferir a alegada ofensa à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.